Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-88.2025.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700496-88.2025.8.07.0018 RECORRENTE: RICARDO BRITO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE-DF- POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença coletiva, com fundamento na coisa julgada formada em ação individual anteriormente ajuizada, com o mesmo objeto, e transitada em julgado. 2. A parte exequente ajuizou execução individual com base em título coletivo oriundo da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. No entanto, já havia ajuizado anteriormente a Ação Individual no0729728-35.2017.8.07.0016, cujo pedido foi julgado improcedente e a decisão transitou em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a execução individual de sentença coletiva quando já houve trânsito em julgado de ação individual, ajuizada após a ação coletiva, com identidade de causa de pedir e pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT estabelece que, quando a ação coletiva é proposta antes da individual, o ajuizamento posterior de demanda própria, com o mesmo objeto, configura opção processual do jurisdicionado pela via individual. 5. Tal escolha impede a posterior execução do título coletivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme o art. 502 do CPC, e preclusão do direito à execução do título coletivo, nos termos do art. 104 do CDC. 6. Inexistindo pedido de suspensão da ação individual no prazo legal, a parte não pode beneficiar-se da coisa julgada coletiva após resultado desfavorável em ação individual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A parte que ajuíza ação individual após a propositura de ação coletiva com o mesmo objeto manifesta opção pela via individual, precluindo seu direito de executar o título coletivo. 2. A execução individual de sentença coletiva, após o trânsito em julgado de ação individual improcedente, é juridicamente inadmissível por violar a coisa julgada." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, e 502; CDC, art. 104, caput e § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.980.851/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 14.09.2022.; TJDFT, Acórdão 1822312, 0706933-19.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 27.02.2024, DJe 14.03.2024; TJDFT, Acórdão 2007557, 0715065-31.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04.06.2025, DJe 18.06.2025. O recorrente alega violação ao artigo 104 do CDC, sustentando que em nenhum momento nos autos da ação individual houve comprovação de ciência inequívoca da ação coletiva, tampouco o Distrito Federal cumpriu o seu ônus legal de notificação. Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença coletiva e a negativa de aproveitamento dos efeitos da ação coletiva se baseiam em presunção indevida. Aduz que a eficácia da coisa julgada da sentença coletiva sobre a ação individual depende da ciência inequívoca do consumidor e da eventual suspensão da demanda individual, condição que não se verificou no caso concreto. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 104 do CDC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R